Tribunal: TJES
Processo: 5002726-06.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002726-06.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: STEPHENSON DE PAULO POUBEL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1429966
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que restou demonstrado nos autos que o débito não foi quitado, razão pela qual ele é devido;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
d)
que inexiste o dano moral, pois não houve comprovação por parte do recorrido dos danos sofridos;
e)
que a situação experimentada pela recorrido configura mero aborrecimento;
f)
que o
quantum
atribuído a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
g)
que agiu em exercício regular do direito;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve indenizar o recorrido em razão dos danos morais decorrentes da negativação indevida.

Pois bem, tenho que a parte recorrente não se desincubiu do ônus que recaia, qual seja de comprovar os fatos narrados em sede de contestação com o fito de justificar a inclusão do nome do recorrido no rol de inadimplentes em razão do suposto débito no valor de R$10,91 (dez reais e noventa e um centavos), conforme ID n° 1429903.

Ademais, ainda que a recorrente sustente a legalidade do débito e da negativação, sequer especificou qual a instalação se refere, quiçá o mês do suposto débito.

Lado outro, apesar de sustentar ainda suposta fraude de terceiros, também não comprovou nem soube explicar o tipo de fraude sofrida.

Nesse ínterim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas nos autos pela recorrente e que deram ensejo à negativação indevida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois a negativação do nome do recorrido se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -

bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

Destarte, ao lhe causar contundente abalo moral, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$7.000,00 (sete mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

Por fim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida integralmente no mesmo patamar fixado, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR ALEGA QUE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE SEU NOME FOI INCLUÍDO NO ROL DE INADIMPLENTES NO MOMENTO EM QUE FOI CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA O PAGAMENTO DO PARTO DE SUA CÔNJUGE. RECORRENTE NÃO COMPROVOU SER DEVIDO O VALOR COBRADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$10,91 (DEZ REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) EM RAZÃO DE UM SUPOSTO DÉBITO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA FIXAR OS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.